Tribunal: TJMT
Processo: 0001577-14.2016.8.11.0020
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001577-14.2016.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GUSTAVO DE MELO ANICEZIO - CPF: 709.304.491-34 (AGRAVADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), VANDERALQUES DE CASTRO - CPF: 138.286.651-87 (AGRAVADO), CONSTRUTORA MESQUITA COELHO LTDA - ME - CNPJ: 04.902.900/0001-85 (AGRAVADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ODONI MESQUITA COELHO registrado(a) civilmente como ODONI MESQUITA COELHO - CPF: 424.622.901-68 (AGRAVADO), INES MORAES MESQUITA COELHO - CPF: 496.548.701-00 (AGRAVADO), AUREO SIERRA DA SILVA - CPF: 588.590.125-20 (AGRAVADO), ADILSON PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 593.265.816-91 (AGRAVADO), WANDERLEY OLIVEIRA FRAGA - CPF: 008.711.571-95 (AGRAVADO), NADIA PAES FERREIRA - CPF: 535.423.631-20 (AGRAVADO), LORENA RODRIGUES DE MELO LELES - CPF: 006.663.061-41 (AGRAVADO), LUCIDARIA PAES FERREIRA NUNES - CPF: 592.825.171-87 (AGRAVADO), JANAINA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 007.886.491-75 (AGRAVADO), PAULO CEZAR REBULI - CPF: 354.056.511-68 (ADVOGADO), CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (AGRAVADO), CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (ADVOGADO), RENAN ALVES BATISTA - CPF: 034.136.431-26 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SCHNITZER - CPF: 143.864.290-34 (AGRAVADO), JULIANO FRANCO DE MORAIS - CPF: 535.369.671-91 (AGRAVADO), RODRIGO CAMPOS MORAES - CPF: 890.151.341-20 (AGRAVADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SCHNITZER - CPF: 143.864.290-34 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO FILHO - CPF: 111.059.251-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação interposto em face de decisão interlocutória que julgou parcialmente o mérito da ação de improbidade administrativa, ao reconhecer prescrição quanto às sanções de improbidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para permitir a conversão do Recurso de Apelação em Agravo de Instrumento, em razão de erro na denominação da decisão como "sentença" pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 356 do CPC/2015, decisões que julgam parcialmente o mérito possuem natureza interlocutória, sendo cabível o Agravo de Instrumento. O erro na denominação da decisão como "sentença" não altera sua natureza jurídica.

4. A jurisprudência consolidada do STJ não admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em casos de erro grosseiro, como a interposição de Apelação contra decisão interlocutória.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Regimental desprovido.

Tese de julgamento: "Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal para converter Recurso de Apelação em Agravo de Instrumento quando há erro grosseiro na interposição."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 356 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no RMS 59444/MG, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 24.06.2019; STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1509293/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.03.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Regimental Cível
, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática
, não modificada em Embargos de Declaração,
proferida
em Recurso de Apelação interposto pelo ora agravante em face ato judicial que julgou
parcialmente o mérito da ação de improbidade administrativa
, em
trâmite na 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que não conheceu o recurso
,
com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

No
presente agravo interno,
o Ministério Público sustenta
que o ato judicial impugnado foi caracterizado e nomeado como "sentença" pelo juízo de primeiro grau, o que teria gerado dúvida razoável quanto ao recurso cabível
.

R
equer
a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, com a reforma da decisão monocrática, para
conhecimento
e julgamento
do recurso
.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do
agravo interno
(ID
221153164
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, interposto
pelo Ministério Público em face de decisão que extinguiu parcialmente a ação de improbidade administrativa proposta contra os ora agravados.

A controvérsia aqui colocada está centrada em definir se a decisão recorrida deveria ser impugnada por apelação ou agravo de instrumento, considerando que o juízo de origem, ao proferi
r
decisão parcial de mérito, denominou-a de "sentença". O agravante, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sustenta que, por essa razão, deveria ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, permitindo a conversão da apelação em agravo de instrumento.

No entanto, com a devida vênia ao posicionamento do recorrente, entendo que o entendimento sustentado pela decisão monocrática deve ser mantido.

O art. 356, § 5°, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que, nas hipóteses de julgamento parcial de mérito, a decisão tem natureza
interlocutória, ainda que se trate de decis
ão
que resolva parte do mérito da demanda. Nessas hipóteses, o recurso cabível é, indubitavelmente, o agravo de instrumento, conforme o previsto no art. 1.015, II, do CPC/2015.

A
ssim, a
inda que o ato tenha sido erroneamente denominado de "sentença" pelo juízo de primeiro grau, o conteúdo da decisão é que deve prevalecer. O conteúdo do provimento judicial, como corretamente destacado pela decisão
agravada
, corresponde a uma decisão interlocutória, pois não encerra a totalidade da demanda, limitando-se a reconhecer a prescrição em relação às sanções por improbidade administrativa e determinando o prosseguimento do feito quanto ao ressarcimento ao erário.

No dispositivo, além de afirmar que o processo seguirá em trâmite, a decisão inclusive faz referência expressa ao deferimento de pedido do Ministério Público para citação de um dos réus da ação, assim como a outras diligências que se darão em prosseguimento. Veja-se o dispositivo da decisão (ID
201376177
):

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

(i)
com fundamento no artigo 23 com a redação da Lei n. 8.429/92 com analogia no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a prescrição da pretensão de reconhecimento de conduta de improbidade administrativa relacionada aos agentes WANDERLEY OLIVEIRA FRAGA, NÁDIA PAES FERREIRA, LORENA RODRIGUES DE MELO LELES, LUCIDARIA PAES FERREIRA, JANAINA BORGES DE OLIVEIRA e JOÃO CARLOS SCHNITZER;

(
ii
)
com fundamento no artigo 23 com a redação da Lei n. 8.429/92 com analogia no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a prescrição da pretensão de reconhecimento de conduta de improbidade administrativa relacionada aos agentes GUSTAVO DE MELO ANICÉZIO, AUREO SIERRA DA SILVA, ADILSON DE PEREIRA DE QUEIROZ, JULIANO FRANCISCO DE MORAIS, RODRIGO CAMPOS MORAES, VANDERALQUES DE CASTRO, CONSTRUTORA MESQUITA COELHO LTDA, ODONI MESQUITA COELHO e INES MORAES MESQUITA COELHO;

(
iii
)
em virtude da pretensão reparatória ao erário, o processo seguirá em trâmite em relação aos agentes GUSTAVO DE MELO ANICÉZIO, AUREO SIERRA DA SILVA, ADILSON DE PEREIRA DE QUEIROZ, JULIANO FRANCISCO DE MORAIS, RODRIGO CAMPOS MORAES, VANDERALQUES DE CASTRO, CONSTRUTORA MESQUITA COELHO LTDA, ODONI MESQUITA COELHO e INES MORAES MESQUITA COELHO.

5.
Friso que já houve reconhecimento da prescrição em relação ao agente CARLOS ALVES DE ABREU (id n. 88643940).

6.
CIENTIFIQUEM-SE as partes por intermédio dos seus procuradores habilitados nos autos bem como o Ministério Público.

7.
Sem ônus sucumbenciais por se tratar de ação proposta pelo Ministério Público.

8.
As demais teses apresentadas pelos agentes que permanecerão no processo serão oportunamente analisadas em momento de decisão de saneamento.

9.
Resta pendente:
(i)
certidão de eventual revelia da requerida INES MORAES MESQUITA COELHO;
(
ii
)
citação dos requeridos ODONI MESQUITA COELHO, CONSTRUTORA MESQUITA COELHO LTDA e ADILSON PEREIRA DE QUEIROZ.

10.
DEFIRO o requerimento do Ministério Público (id n. 63930965 – fl. 437). PROMOVA-SE a citação do requerido ADILSON PEREIRA DE QUEIROZ no endereço indicado.

11.
CITE-SE a requerida INES MORAES MESQUITA COELHO na condição de representante da empresa CONSTRUTORA MESQUITA COELHO bem como para que apresente certidão de óbito do requerido ODONI MESQUITA COELHO.

12.
Com o retorno das missivas, ABRA-SE vistas dos autos para manifestação do Ministério Público.

13.
Cumprida integralmente a presente decisão, TORNEM os autos conclusos para deliberações.

Logo, o erro na nomenclatura, por si só, não tem o condão de alterar a natureza jurídica da decisão.

Ademais, é importante assentar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando se trata de erro grosseiro. E, neste caso, a interposição de apelação contra decisão interlocutória caracteriza um erro grosseiro, dada a inequívoca previsão legal sobre a matéria.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a "inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na espécie afasta a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, diante da constatação do erro grosseiro. Precedente" (
AgRg
no RO no
AREsp
n. 590.473/GO, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014,
DJe
05/02/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no RMS: 59444 MG 2018/0305915-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. ACOLHIMENTO PARA FINS DE EXPLICITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL OPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO.
1. Os requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal estão pacificados no STJ: "a) dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível; b) inexistência de erro grosseiro; c) que o recurso inadequado tenha sido interposto no prazo do que deveria ter sido apresentado." (
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
nos
EDv
no
AgRg
no CC 134.824/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
DJe
31.3.2015).
2. Além do não preenchimento de todos os requisitos acima, o conteúdo do Agravo Regimental denota tão somente objetivo infringente, nada podendo se abstrair relativamente à ocorrência de omissão ou de contradição no acórdão recorrido para acionar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Embargos de Declaração acolhidos,
sem efeito infringente.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no REsp: 1509293 MG 2015/0002730-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2016)

Nesse sentido, a jurisprudência deste
E
. Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ERRO NA DENOMINAÇÃO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Thiago Miguel da Silva contra decisão monocrática que acolheu a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo Município de Pedra Preta, e não conheceu do recurso inominado interposto pelo agravante em face de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se o erro na denominação do recurso interposto pelo agravante, que denominou equivocadamente o recurso de inominado ao invés de apelação, pode ser sanado pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O princípio da fungibilidade recursal somente é aplicável em hipóteses em que há dúvida objetiva sobre o recurso cabível e inexistência de erro grosseiro.

4. No caso, o processo não tramitou perante Juizado Especial, sendo inaplicável a Lei n. 9.099/95, e não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que caracteriza erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

5. Precedentes do STJ e desta Corte reforçam que a interposição de recurso inominado em lugar de apelação constitui erro grosseiro, não podendo ser conhecido o recurso por inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O erro na denominação do recurso como inominado, quando cabível a apelação, configura erro grosseiro, vedando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.009; Lei n. 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
534.772, Rel.
Min. Humberto Martins, j. 01/08/2014; STJ,
AREsp
2019804, Rel.
Min. Humberto Martins, j. 25/02/
2022 .

(N.U 1000169-18.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 23/09/2024)

Não se trata, ademais, de dúvida razoável, mas de uma aplicação equivocada da sistemática processual vigente, o que impede o aproveitamento do recurso com base no princípio da fungibilidade, especialmente se considerada a absoluta distinção entre os procedimentos das duas espécies recursais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental e mantenho a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024